Tribunal: STF
Processo: RE 76991
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- Sociedade civil, organizada por forma legal. Seus órgãos dirigentes não podem ser destituídos por ato da autoridade municipal, sem apoio em qualquer autorização de natureza legislativa. Abuso de poder, justificativo da segurança impetrada. Recurso conhecido e provido.